Tribunal: TJSP
Processo: 2112546-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falta Grave
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Inconformismo quanto ao teor do v. acórdão deste E. Tribunal. Esta Corte não tem competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. "Writ" indeferido liminarmente.